Tribunal: TJBA
Processo: 8035763-93.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8035763-93.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOURIVAL GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, E § 6º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, III, “D”, DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA A TESE DEFENSIVA.
ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDI
CTOS.
DECISÃO QUE DEVE SER RESPEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que, em conformidade com a deliberação do Conselho de Sentença, absolveu
LOURIVAL GONÇALVES DOS SANTO
S da imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, e § 6º, do Código Penal, consistente no homicídio qualificado de Fabrício da Silva Santos, mediante disparos de arma de fogo efetuados em frente à residência da vítima. O Parquet sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e requer a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, para submissão do réu a novo Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, exige que o veredito seja absolutamente divorciado do conjunto probatório, inexistindo qualquer lastro mínimo capaz de sustentá-lo.

4.
A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame de Necrópsia, que atesta a morte da vítima por choque neurogênico decorrente de lesões encefálicas provocadas por projétil de arma de fogo.

5.
A autoria, contudo, constitui ponto controvertido, tendo a defesa sustentado a negativa de autoria e explorado fragilidades técnicas do principal elemento probatório, consistente em gravações de videomonitoramento.

6.
A defesa apresenta parecer técnico e oitiva de perito em plenário, apontando indícios de edição no vídeo, presença de marca d’água (“clideo.com”) e ausência de metadados originais, circunstâncias aptas a suscitar dúvida razoável quanto à integridade da prova audiovisual.

7.
A defesa demonstra divergências entre a arma apreendida em nome do acusado e a arma visualizada nas imagens, especialmente quanto à coronha, bem como inconsistências relativas ao veículo supostamente utilizado no crime.

8.
A testemunha presencial Junei Oliveira Santos afirma não ter identificado o autor dos disparos, que utilizava boné e máscara, limitando-se a descrever a dinâmica dos fatos e as características do veículo.

9.
As testemunhas de defesa ouvidas em plenário, inclusive policiais militares que trabalharam com o acusado, afirmam não reconhecer o réu como autor nas imagens exibidas e apontam ausência de identificação inequívoca.

10.
O acusado, em ambas as fases do procedimento, nega a autoria delitiva.

11.
Diante da existência de versões contrapostas, ambas amparadas em elementos do conjunto probatório, compete ao Conselho de Sentença optar por aquela que reputa mais verossímil, em consonância com a soberania dos veredictos assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

12.
A revisão do mérito da decisão pelo Tribunal ad quem, quando existente suporte probatório mínimo à tese acolhida pelos jurados, configura indevida substituição do juízo de valor do Júri, vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente é admissível quando o veredito for absolutamente destituído de amparo no conjunto probatório.

2.
Existindo versões plausíveis sustentadas pelas partes e amparadas em elementos dos autos, a opção dos jurados por uma delas deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos.

3.
A discordância da acusação quanto à valoração das provas não autoriza a cassação da absolvição proferida pelo Conselho de Sentença

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV, e § 6º; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.866.503/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/3/2022; STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/9/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.478.300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 27/8/2019; STJ, HC 254.730/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24/9/2013; TJBA, Apelação n.º 0000419-39.2016.8.05.0165, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 09/12/2019; TJBA, Apelação n.º 0000018-58.1994.8.05.0182, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 17/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8035763-93.2022.8.05.0080
, em que figura, como Apelante,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
, como Apelado,
LOURIVAL GONÇALVES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação
,

mantendo
inalterad
o o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08